Tribunal: STF
Processo: RE 1260859
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de reenquadramento, considerada a legislação de regência. No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 39 da Constituição Federal. Diz inexistir direito adquirido ao benefício pleiteado.
    2. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    A Apelada ingressou no serviço público desde 1996, contando com quase 22 (vinte e dois) anos de serviços prestados na data da propositura ação. A Apelante tenta levar a crer que a interpretação da Lei 3.656/2011 combinado ao Decreto n. 32.107/2012 é de que ao ser absorvida pela UEA, os funcionários da extinta UTAM passariam a ser considerados novos funcionários nos quadros, iniciando a carreira do mais baixo patamar, o que é completamente desarrazoado. 
    Somente em 2011, foi regulada a situação desses servidores oriundos da UTAM, passando a Lei 3.656/2011, em seu Art. 7° dispõe: 
    Art. 7.° Os servidores técnicos e administrativos oriundos do extinto Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM e demais servidores relotados por Ato do Governador do Estado constituirão o Quadro Suplementar constante do Anexo V desta Lei. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator